Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO, TEMA 1169, c. STJ. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PRESERVAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, quando à míngua de razões, observa-se a presença dos requisitos de admissibilidade.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
3. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo.
4. No caso em tela, o Acórdão especificamente determina a incidência da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, conforme observou o d. Juízo ao enviar os autos à Contadoria Judicial. Destarte, o índice a ser aplicável é aquele definido no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.
5. Considerando o previsto no art. 524, §2o, do CPC, e a existência de controvérsia entre as partes, mostra-se cabível o esclarecimento da situação por prova técnica. Logo, tem-se pelo envio dos autos à douta Contadoria deste Tribunal de Justiça.
6. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento e de suspensão do processo. Agravo de instrumento conhecido e não provido.